Tribunal: STF
Processo: Rcl 65087
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Espólio de Efigênia Soares de Jesus  opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por ter sido ajuizada depois de formada a coisa julgada.
Aponta obscuridade na decisão embargada. Consoante afirma, restou cerceado seu direito de recorrer, pois determinada a baixa dos autos originários sem que decorrido o prazo recursal. Defende, desse modo, o cabimento da reclamação.
Requer sejam atribuídos efeitos modificativos aos embargos.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo não assistir razão à parte recorrente.

O embargante busca, a pretexto de sanar eventual obscuridade na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, foi certificado o trânsito em julgado, na origem, em 8 de agosto de 2023. A parte ajuizou a reclamação apenas no dia 18 de janeiro de 2024, de modo que se aplica ao caso a norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, e o enunciado n. 734 da Súmula do Supremo.

Ressalto que a reclamação constitucional não é via adequada ao questionamento de erro na certidão de trânsito em julgado.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente